Tribunal: TJES
Processo: 5025996-29.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025996-29.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: ALINE COIMBRA SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025996-29.2024.8.08.0048

Recorrente:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Recorrida:
ALINE COIMBRA SOUZA

V O T O S

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa: Recurso Inominado. Bloqueio de motorista de aplicativo sem notificação prévia. Contraditório e ampla defesa. Relações contratuais privadas. Liberdade de contratação versus direitos fundamentais. Danos morais reconhecidos. Lucros cessantes não configurados. Recurso desprovido.

A relação entre motoristas de aplicativo e a empresa é regida pelo direito privado, sendo aplicável a autonomia contratual, mas não isenta o fornecedor do dever de respeitar direitos fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa.

O bloqueio de conta sem notificação prévia ou esclarecimento acerca da conduta infratora configura prática abusiva, passível de reparação por danos morais, considerando o impacto à subsistência da parte autora.

Não restou comprovada a configuração de lucros cessantes, pois a parte recorrida foi reativada antes do julgamento final.

Quantum indenizatório de danos morais arbitrados em R$3.000,00, observada a proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido.

A autora, motorista de aplicativo, alegou bloqueio injustificado de sua conta pela Uber, impedindo-a de exercer sua atividade profissional, essencial para seu sustento. Argumentou não ter violado os Termos de Uso da plataforma e destacou a ausência de notificação prévia ou de explicação clara do motivo do bloqueio. Requereu a reativação de sua conta, indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 e lucros cessantes de R$2.000,00 mensais desde o bloqueio.

Na sentença, o juízo de origem considerou superado o pedido de obrigação de fazer devido à reativação da conta. Negou lucros cessantes ao reconhecer que o bloqueio representava exercício regular de direito da ré. Contudo, entendeu que a ausência de contraditório e de notificação prévia violou direitos fundamentais, configurando dano moral. Fixou a indenização em R$3.000,00, ponderando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

Em recurso inominado
,
a recorrente sustentou que o bloqueio da conta decorreu de reprovação em verificação de segurança, destacando a liberdade de contratar e a ausência de obrigação de manter relação contratual com quem não atende aos critérios estabelecidos. Alegou inexistência de danos morais ou materiais, solicitando a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução da indenização.

Nas contrarrazões, a parte autora reiterou que o bloqueio foi arbitrário e abusivo, causando prejuízo financeiro e psicológico significativo. Defendeu a manutenção da sentença.

Análise e conclusão

1 - Preliminares

Não foram levantadas preliminares no recurso que impeçam o seu conhecimento.

2 - Mérito

A liberdade contratual permite à Uber gerir sua plataforma e selecionar os motoristas, mas a autonomia privada encontra limites nos direitos fundamentais. O bloqueio sem contraditório ou justificativa clara configura conduta abusiva, conforme o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No tocante aos lucros cessantes, embora o bloqueio tenha causado impacto econômico à autora, a reativação da conta e a ausência de provas concretas sobre a redução dos ganhos durante o período em questão inviabilizam a condenação nesse aspecto.

Por fim, o valor arbitrado a título de danos morais no montante de R$3.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se a sentença na íntegra, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)